Tribunal: TJMT
Processo: 0003599-51.2011.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003599-51.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO JOSE ROTILI - CPF: 158.425.760-15 (APELANTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (APELADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (APELADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), AEROAGRICOLA BOA SAFRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.962.096/0001-31 (APELADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), DIONES ALENCAR GANZER - CPF: 622.260.531-15 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM DANO AMBIENTAL – SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO PARTICULAR – AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – MARCO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EFEITOS DECORRENTES DO ATO LESIVO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL RELATIVA AOS MESMOS FATOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, tratando-se de pretensão indenizatória de particular fundada em dano ambiental, a contagem do prazo prescricional tem início na data da ciência inequívoca dos efeitos do ato lesivo, e não na data do ilícito propriamente dito.

II –
Quando a ação indenizatória se origina de fato que deve ser apurado no juízo criminal, como na hipótese de danos materiais e morais decorrentes de ilícito ambiental, o prazo prescricional não é contabilizado antes do trânsito em julgado da sentença penal. Art. 200 do Código Civil e precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por RENATO JOSÉ ROTILI, objetivando a anulação da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta pelo apelante em face de USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, MOUNIR NAOUM, AEROAGRÍCOLA BOA SAFRA LTDA – EPP e DIONES ALENCAR GANZER, declarou a prescrição da pretensão autoral para julgar o processo extinto, com resolução de mérito.

Em síntese, o apelante alega que a propositura de ação penal em face dos apelados, visando apurar a prática dos mesmos atos narrados nestes autos, caracterizou causa suspensiva do prazo prescricional, por força do art. 200 do Código Civil, razão pela qual o triênio previsto no art. 206, §3º, III do CC só seria contabilizado após o trânsito em julgado da sentença penal, ocorrido no ano de 2017, o que inviabilizaria a declaração de prescrição.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Renato José Ritilli
propôs a presente ação com o escopo de obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de degradação ambiental que, segundo alega, foi provocada pelos demandados e afetou a produção mantida em seu imóvel rural, denominado “Fazenda Coqueiral” e situado no Município de Dom Aquino.

De acordo com a narrativa autoral, a ré
Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda
, que atuava em um imóvel rural circunvizinho, contratou, no ano de 2007, a corré
Aeroagrícola Boa Safra Ltda – EPP
para realizar a pulverização aérea de herbicida em uma plantação de cana-de-açúcar, o que foi efetuado pelo piloto
Diones Alencar Ganzer
, também arrolado no polo passivo da lide.

Entretanto, durante a pulverização aérea, o herbicida teria alcançado a fazenda do autor, de modo a deteriorar a plantação de coqueiros mantida no local e causar a perda total de seus frutos, além de provocar a morte de centenas de frangos e milhares de alevinos criados na propriedade rural.

A ação teve seu curso regular até a fase de saneamento, quando, acolhendo prejudicial de mérito arguida pelos réus, o juiz da causa declarou a prescrição da pretensão indenizatória para
julgar o processo extinto, com resolução de mérito
.

Irresignado, o autor interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, alegando, em suma, que o prazo prescricional teve início tão somente no ano de 2017, ano do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público em face dos réus, que tratava exatamente da apuração da degradação ambiental alegada nestes autos, razão pela qual a pretensão indenizatória, ajuizada nestes autos no ano de 2011, não teria sido atingida pela prescrição.

Feito esse introito, o recurso merece provimento.

É certo que o prazo prescricional da pretensão de reparação civil é o trienal, como prevê o art. 206, §3º, V do CC:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil”

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, tratando-se de pretensão indenizatória de particular em razão de dano ambiental, o prazo trienal tem início na data da ciência
dos efeitos do ato lesivo
, e não na data do ilícito propriamente dito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL.
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE POSTES
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA INICIAL. POSSIBILIDADE.
DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
PRECEDENTES. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. [...] 4. O dano ambiental pode ocorrer na de forma difusa, coletiva e individual homogêneo este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete. 5. Prescrição: perda da pretensão de exigibilidade atribuída a um direito, em consequência de sua não utilização por um determinado período.
6. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano ambiental suportado por particular conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Precedentes.
7. O ajuizamento de ação versando interesse difuso tem o condão de interromper o prazo prescricional para a apresentação de demanda judicial que verse interesse individual homogêneo. 8. Necessidade, na hipótese dos autos, da completa instrução processual. 9. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp 1641167/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Considerando que, de acordo com a narrativa autoral, os danos atribuídos ao uso incorreto do herbicida se estenderam pelos anos de 2007 e 2008, sendo amenizados tão somente em 2009, é evidente que a pretensão indenizatória, ajuizada em 2011, não foi atingida pela prescrição, porque não transcorridos três anos entre a
data do conhecimento inequívoco
da repercussão do ato lesivo e a data da propositura da ação.

Ainda que assim não fosse, a pendência de apuração criminal do mesmo fato discutido no âmbito civil impede a contagem do prazo prescricional, por força do art. 200 do CC:

“Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.
”

A esse respeito, esclarece a jurisprudência superior:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO A SERVIDOR PÚBLICO.
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO PENDENTE AÇÃO PENAL, RELATIVA AOS MESMOS FATOS. ART. 200 DO CC/2002.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC/2002 tem incidência quando o fato que deu origem ao dano deva ser apurado, também, no juízo criminal - tendo havido o aforamento de Ação Penal ou, pelo menos, abertura de inquérito policial. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.298/CE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2019; AgInt no REsp. 1.548.593/ES, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.10.2019; AgInt no AREsp. 1.104.684/PI, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 14.11.2017.
3. No presente caso, conforme constatado pela Corte de origem, o fato danoso (agressão a servidor público) foi também objeto de apuração na esfera penal, com o ajuizamento de Ação Penal no ano de 2009 e trânsito em julgado da sentença em 2011 (fls. 660). Deste modo, não pode ser considerada prescrita a pretensão indenizatória veiculada no juízo cível em 2013. 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1668968/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

Logo, dada a propositura de ação penal contra os réus, na qual o autor atuou como assistente de acusação, visando a apuração dos mesmos fatos discutidos nestes autos, o prazo prescricional só seria contado a partir do trânsito em julgado da sentença criminal, ocorrido no ano de 2017.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia, o afastamento da prescrição, com a devolução dos autos para regular instrução, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, com o afastamento da prejudicial de prescrição e a devolução dos autos para regular prosseguimento e instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021